Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Órgão : 3a TURMA CÍVEL Classe : AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo Número : 0705926-51.2020.8.07.0000 AI Agravante : M. A. C. Agravado : DISTRITO FEDERAL Relatora : Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por M. A. C contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Processo no 0701926-51.2020.8.07.0018. No Id. 1541577, a Secretaria da 3a Turma Cível certifica que foi proferida sentença nos autos de origem. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora